Tribunal: TJDFT
Processo: 0003434-16.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003434-16.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46369555, o DF apresentou o comprovante de pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários da execução. No ID: 46963186, o credor anuiu com o montante depositado. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, julgo extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC (RPV 39507103). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 30 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador